Tribunal: STF
Processo: RE 1448012
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. ARRECADAÇÃO. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DOS VALORES DA PARCELA DESVINCULADA DO MONTANTE A SER REPARTIDO COM OS ENTES FEDERADOS - DRU. POSSIBILIDADE. ADI Nº 5628. EXTENSÃO AOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.



    1. Ação ordinária, ajuizada pelo Município de Olho D'Agua, na qual se pleiteia seja condenada a União a repassar o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, sem a dedução dos valores da Desvinculação de Receitas da União - DRU. O MM Juízo a quo julgou procedente o pedido autoral.



    2. O tema debatido nos autos foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, como bem frisou o juízo a quo , que considerou constitucional a desvinculação de parte da arrecadação de contribuição social - da qual é espécie a CIDE -, no julgamento da Repercussão Geral nos Recursos Extraordinários nº 566.007 e nº 537.610. Nesses julgamentos, a Corte Suprema reconheceu que o art. 1º-A, parte final, e , da Lei caput nº 10.336/2001, não colidem com a regra do art. 76 e demais dispositivos constitucionais.



    3. Em relação à nova redação do art. 1°-A, da Lei n° 10.336/2001, dada pela Lei n° 10.866/2004, a decisão proferida pela Suprema Corte, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, nos autos da ADI nº 5628, limitou-se, entretanto, a determinar a dedução da "parcela desvinculada nos termos do art. 76, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal, na forma do art. 159, III, da CF.



    4. Ocorre que, em relação aos municípios, não há expressa determinação da Corte Suprema para suspensão da eficácia da legislação vigente, devendo-se, pois, aguardar futura decisão plenária e as consequências para, se o caso, abranger os entes municipais. É dizer: não é possível estender os efeitos da decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal aos municípios antes da análise meritória da matéria pela própria Suprema Corte. Precedente da Segunda Turma deste Tribunal Regional Federal (PJe 0816000-65.2018.4.05.8300; Relator Des. Federal Leonardo Carvalho, julgado em 20.8.2019).



    5. Apelação e Remessa Oficial providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para sanar a omissão e majorar a verba sucumbencial em 1% (um por cento), a título de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sem alteração do resultado do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 159, inciso III, §4º; 160; e 161, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente